Tribunal: TJES
Processo: 5025230-82.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025230-82.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IGOR GUSTAVO FELIPE FASOLLO
RECORRIDO: AMERICANAS DELIVERY TECNOLOGIA LTDA.
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5025230-82.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: IGOR GUSTAVO FELIPE FASOLLO

RECORRIDO: SHIPP DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA - ME

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL – 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Recebo o Recurso Inominado, apenas, em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente. Pois bem.

Trata-se de ação obrigação de fazer c/c pedido indenizatório, justificado pela insatisfação do recorrente com o bloqueio de sua conta no perfil de “entregador” por parte da recorrida, a qual o juízo
a quo
julgou IMPROCEDENTES os pedidos constantes da peça inaugural.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal
.

Explico:

Filio-me a conclusão do juízo
a quo
no que tange a ausência de elementos mínimos a justificar a condenação do recorrido, mormente porque, violando ou não as políticas dos usuários do aplicativo da recorrida, essa não está obrigada a contratar com o recorrente ou qualquer outra pessoa, tal faculdade decorre da autonomia privada. Nesse sentido vejamos;

[...] a escolha dos motoristas a ela vinculados compete exclusivamente à empresa ré
, que pode a qualquer tempo excluir qualquer deles que, por qualquer motivo, entenda que não deva permanecer em seus quadros
[destaque acrescentado]

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da causa de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95. Todavia, suspendo-lhe a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita concedida nesta instância.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)